Tribunal: TJBA
Processo: 0104996-56.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0104996-56.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLÁUDIA QUEIROZ PEREIRA

Advogado(s)
:
EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO

APELADO: LUCIANO ORRICO DE ARAÚJO

Advogado(s)
:
EDSON OLIVEIRA GOES JUNIOR, ORLEY DIAS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO TERMINATIVA, POR ABANDONO DA CAUSA. ÓBITO DO AUTOR SEM REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por terceiro interessado (Advogado da Ré) em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Cumulada com Partilha de Bens, fundada no abandono da causa. A lide havia sido anteriormente resolvida por acordo homologado judicialmente em 2015, com posterior alegação de descumprimento. Após a morte do Demandante e sem a devida habilitação de sucessores ou espólio, o Julgador de primeiro grau proferiu nova sentença extintiva. O Recorrente impugnou o valor fixado a título de honorários advocatícios, alegando afronta à proporcionalidade e ao valor real da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se há nulidade na sentença extintiva, por afronta à coisa julgada material e ausência de capacidade postulatória; e estabelecer a possibilidade de reanálise da verba honorária fixada por equidade,
diante
do valor subestimado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de sentença homologatória de acordo, com trânsito em julgado, configura decisão com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, o que impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo objeto da lide.

4. A superveniência de nova sentença extintiva, sem julgamento do mérito, por suposto abandono da causa, afronta a coisa julgada material, implicando vício insanável (art. 502 do CPC).

5. A intimação do Autor, falecido, para manifestação nos
fólios
, configura nulidade absoluta, por ausência de capacidade postulatória e violação ao devido processo legal (art. 5º, LV, CF).

6. Nos termos do art. 313, I, do
Codex
, o falecimento da parte impõe a suspensão do processo e a intimação dos sucessores ou espólio para regularização da representação processual, o que não foi observado.

7. A ausência de manifestação válida, após o falecimento do
Demandante,
inviabiliza a continuidade regular do processo, sendo nulos os atos subsequentes, inclusive a sentença extintiva.

8. A definição da verba honorária,
em razão
da nulidade da sentença, deve ser analisada em ação própria, nos termos do art. 85, §18, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Sentença cassada. Apelação prejudicada.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 313, I; 314; 485, III; 487, III, “b”; 502; 687; 85, §18.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AP nº 0341590-97.2010.8.09.0100, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 09.03.2020; TJ-CE, AP nº 0608028-63.2000.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 17.06.2024.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0104996-56.2008.8.05.0001,
oriunda da
6
ª
Vara de Família
da Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante
EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO
(Advogado de ANA CLÁUDIA QUEIROZ PEREIRA)

e Apelado o Espólio de
LUCIANO ORRICO DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em reconhecer,

de ofício, a
NULIDADE da sentença, para CASSÁ-LA, julgando PREJUDICADA A APELAÇÃO
.